Tribunal: TJSP
Processo: 1041439-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Preliminar- Desnecessidade de dilação probatória, diante do reconhecimento do Estado de São Paulo, da ocorrência de patrimônio líquido negativo das empresas – Cabimento do mandado de segurança – Sentença reformada.
Mérito- Transmissão, por herança, de cotas de sociedades não negociadas

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Preliminar- Desnecessidade de dilação probatória, diante do reconhecimento do Estado de São Paulo, da ocorrência de patrimônio líquido negativo das empresas – Cabimento do mandado de segurança – Sentença reformada.
Mérito- Transmissão, por herança, de cotas de sociedades não negociadas nos últimos 180 dias – O valor patrimonial das cotas deve ser utilizado como base de cálculo do imposto – Inteligência do § 3o do artigo 14 da Lei Estadual no 10.705/00 – Definição do valor patrimonial das cotas, nos termos Portaria CAT 15/2003, baseada no patrimônio líquido da empresa (quando positivo) ou no valor nominal das cotas (quando negativo o patrimônio líquido), que não contraria o disposto na lei – Não ocorrência de ilegalidade – Denegação da segurança mantida, por fundamento diverso.
Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279429
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041439-48.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CAIO
ABUJAMRA, JOÃO VICTOR ABUJAMRA e JÚLIA ABUJAMRA, é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041439-48.2019.8.26.0053 -Voto no 11910
2
Voto no 11910
Apelação Cível no 1041439-48.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Caio Abujamra e outros
Apelado: Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Daniela Mie Murata
MANDADO DE SEGURANÇA
ITCMD
SENTENÇA
EXTINTIVA
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Preliminar- Desnecessidade de dilação probatória, diante do
reconhecimento do Estado de São Paulo, da ocorrência de
patrimônio líquido negativo das empresas
Cabimento do
mandado de segurança Sentença reformada.
Mérito- Transmissão, por herança, de cotas de sociedades não
negociadas nos últimos 180 dias O valor patrimonial das cotas
deve ser utilizado como base de cálculo do imposto Inteligência
do § 3o do artigo 14 da Lei Estadual no 10.705/00 Definição do
valor patrimonial das cotas, nos termos Portaria CAT 15/2003,
baseada no patrimônio líquido da empresa (quando positivo) ou no
valor nominal das cotas (quando negativo o patrimônio líquido),
que não contraria o disposto na lei Não ocorrência de ilegalidade
Denegação da segurança mantida, por fundamento diverso.
Apelo parcialmente provido.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Caio Abujamra,
Julia Abujamra e João Victor Abujamra contra ato do Sr. Secretário da Fazenda do Estado
de São Paulo, objetivando “(a) a ilegalidade da cobrança do ITCMD com base na letra
“b” do item 11.2.2 do Anexo VIII da Portaria CAT no 15/2003, que exige indevidamente
que o valor das quotas seja calculado com base no valor nominal das quotas na data da
última alteração social atualizado monetariamente quando o patrimônio líquido for
negativo, ao arrepio da disposição contida no §3o do artigo 14 da Lei Estadual no
10.705/00. Por conseguinte, considerando que o patrimônio líquido das sociedades Jucavi
Park, Paraíso Medical Center e Paschoal Residence é negativo (ou seja, as quotas são
deficitárias) e que as quotas não foram negociadas nos últimos 180 dias, impõe seja
reconhecido o direito líquido e certo dos Impetrantes de não recolher o ITCMD sobre a
transmissão das quotas das referidas sociedades, uma vez que não há o que ser cobrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041439-48.2019.8.26.0053 -Voto no 11910
3
pois não há patrimônio efetivamente transferido, apenas dívidas; e (b) a ilegalidade da
cobrança do ITCMD com base no monte mor sem o abatimento das dívidas do capital
social das sociedades das quais o Espólio era sócio. Neste sentido, impõe seja reconhecido
o direito líquido e certo dos Impetrantes de recolher o ITCMD com base no base no
“monte-mor líquido partível”, ou seja, abatidas as dívidas do capital social das
sociedades das quais o Espólio era sócio”.
A r. sentença de fls. 217/220, cujo relatório é adotado, entendendo que
“os documentos coligidos aos autos não são suficientes para demonstrar o real estado
deficitário da sociedade do falecido”, julgou extinto, sem julgamento do mérito, o
mandado de segurança, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. Custas e despesas na
forma da lei, sem condenação em honorários advocatícios.
Apelam os impetrantes (fls. 230/245), alegando, em resumo: 1)
adequação da via eleita, uma vez que “os Apelantes não pretendem analisar se as
sociedades em questão são deficitárias ou não, o que, por certo, demandaria dilação
probatória, mas, uma vez verificada que estas sociedades são deficitárias, o que é
admitido pela própria Autoridade Coatora, que o ITCMD incidente sobre a transmissão
de suas quotas seja calculado com base no patrimônio líquido das mesmas, com o
abatimento das dívidas”. Ressaltam que, em momento algum, os balanços contábeis por
eles apresentados foram impugnados pela autoridade coatora, gozando, pois, de presunção
de veracidade; 2) o § 3o do artigo 14 da Lei Estadual no 10.705/00 admite, com relação às
quotas que não foram negociadas nos últimos 180 dias, que a base de cálculo do ITCMD é
o valor patrimonial das mesmas. E, os balanços patrimoniais, ao apontarem patrimônio
líquido negativo, revelam que as Sociedades tiveram prejuízos maiores que os valores
aportados, não resultando na criação de valor esperado. Afirmam que “não pode o Anexo
VIII da Portaria CAT no 15/2003, que “disciplina o cumprimento das obrigações
acessórias e os procedimentos administrativos relacionados com o ITCMD”, contrariar
disposição expressa em Lei, exigindo que, quando o patrimônio líquido da sociedade for
negativo, o valor das quotas seja calculado com base no valor nominal na data da última
alteração social atualizado monetariamente”; 3) de rigor, ademais, o abatimento das
dívidas das aludidas sociedades do valor do monte-mor efetivamente transmitido para fins
de cálculo do ITCMD, já que o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da
herança. O artigo 12 da Lei Estadual no 10.705/00 e a disposição contida na letra “b” do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041439-48.2019.8.26.0053 -Voto no 11910
4
item 11.2.2 do Anexo VIII da Portaria CAT no 15/2003 oneram indevidamente o ITCMD a
ser recolhido pelos herdeiros.
Contrarrazões às fls. 252/267.
Eis o breve relato.
Na lição de Hely Lopes Meirelles:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração.” (Mandado de Segurança e Ações
Constitucionais, 33a edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2010, pág.
37).
Pretendem os impetrantes o reconhecimento de ilegalidade na
cobrança de ITCMD. Sustentam não ser devido qualquer recolhimento do imposto sobre a
transmissão das quotas das sociedades JUCAVI PARK, PARAÍSO MEDICAL e
PASCHOAL RESIDENCE, alegando, para tanto, que possuem patrimônio negativo e que
suas quotas não foram negociadas nos últimos 180 dias. Ainda, que o recolhimento do
ITCMD ocorra com base no “monte-mor líquido partível”, ou seja, abatidas as dívidas do
capital social das sociedades.
Inicialmente, cumpre observar que, muito embora os impetrantes
pretendam o reconhecimento de ilegalidade na cobrança do ITCMD na transmissão de
quotas das Sociedades Jucavi Park, Paraíso Medical e Paschoal Residence, o ato
impugnado faz menção, apenas, a duas delas: Jucavi Park Estacionamento Ltda e Paraíso
Medical Center (fls. 98/99), ficando, pois, a análise dos autos restrita a estas.
Ainda neste âmbito, o pedido de reconhecimento de ilegalidade da
cobrança do ITCMD com base no monte-mor sem o abatimento das dívidas do capital
social das sociedades das quais o Espólio era sócio, da mesma forma, carece de interesse,
uma vez que, da leitura da notificação fiscal, verifica-se que esta, sequer, faz menção a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041439-48.2019.8.26.0053 -Voto no 11910
5
entendimento contrário.
Prosseguindo, respeitado o entendimento do Juízo “a quo”, não há
falar-se em inadequação da via eleita, uma vez que, na espécie, um dos pedidos se refere ao
reconhecimento da “ilegalidade da cobrança do ITCMD com base na letra “b” do item
11.2.2 do Anexo VIII da Portaria CAT no 15/2003, que exige indevidamente que o valor
das quotas seja calculado com base no valor nominal das quotas na data da última
alteração social atualizado monetariamente quando o patrimônio líquido for negativo”,
com o consequente reconhecimento do “direito líquido e certo dos Impetrantes de não
recolher o ITCMD sobre a transmissão das quotas das referidas sociedades”, e a própria
Secretaria da Fazenda, na notificação fiscal no 128-2/2019 (fls. 98/99), reconhece, no
tocante às sociedades Jucavi Park Estacionamento Ltda e Paraíso Medical Center, que o
imposto foi “arbitrado pelo Fisco de acordo com o artigo 11 da Lei 10.705/2000 c/c item
11.2.2.b do Anexo VIII da Portaria CAT 15/2003, com suas alterações: como o Patrimônio
Líquido no exercício de 2017 indicou resultado negativo, consideramos o valor nominal
da participação no Capital Social” (destaquei).
Nestes termos, considerando a existência de expressa indicação de
resultado negativo do patrimônio, pela Administração, tem-se que, quanto a este pedido, é
desnecessária qualquer dilação probatória.
Assim, nesse aspecto, se impõe o acolhimento do recurso.
Prosseguindo, no tocante à incidência do ITCMD sobre as ações das
empresas acima referidas, alegam os impetrantes que a previsão do item 11.2.2.b, do
Anexo VIII, da Portaria CAT 15/2003, contraria o quanto disposto no artigo 14, § 3o, da
Lei Estadual no 10.705/2000.
No aspecto, dispõe a Lei Estadual no 10.705/2000, na parte que
interessa:
“Artigo 14 - No caso de bem móvel ou direito não abrangido pelo
disposto nos artigos 9°, 10 e 13, a base de cálculo e o valor corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041439-48.2019.8.26.0053 -Voto no 11910
6
de mercado do bem, título, crédito ou direito, na data da transmissão
ou do ato translativo.
(...)
§ 3o - Nos casos em que a ação, quota, participação ou qualquer título
representativo do capital social não for objeto de negociação ou não
tiver sido negociado nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, admitir-se-
á o respectivo valor patrimonial” (destaquei).
Já, o item 11.2.2.b, do Anexo VIII, da Portaria CAT 15/2003, prevê
que:
“11.2.2 - relativamente a ações, cotas, participações ou quaisquer
títulos representativos do capital social não enquadrados no item
11.2.1:
a) atos constitutivos da entidade atualizados até a data da abertura
da sucessão; Balanço Patrimonial da entidade relativo ao
exercício anterior à data da abertura da sucessão; e
Demonstrativo do Valor Contábil das Cotas, Participação, Ações
ou Títulos, atualizado, segundo a variação da Unidade Fiscal do
Estado de São Paulo - UFESP, da data do Balanço Patrimonial até
o momento do fato gerador, podendo tal demonstrativo ser
elaborado mediante a divisão do valor do patrimônio líquido pelo
número de cotas, ações ou títulos, ou pela multiplicação do valor
do patrimônio líquido pela fração da participação (Decreto no
46.655/2002, arts. 13 e 17, § 3o);
b) na hipótese de entidades dispensadas da elaboração de Balanço
Patrimonial, nos termos da legislação federal, ou quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041439-48.2019.8.26.0053 -Voto no 11910
7
patrimônio líquido indicar valor negativo, será considerado, para
fins de base de cálculo do imposto, o valor nominal das ações,
cotas, participações ou quaisquer títulos representativos de capital
social;”
Analisando as referidas normas, vê-se que a base de cálculo do
ITCMD, quando da transmissão de cotas de sociedades de responsabilidade limitada, que
não tenham sido negociadas nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, será o respectivo valor
patrimonial (valor monetário), nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000. A definição
deste valor não é simples, já que inexiste, na espécie, mecanismo de avaliação imediata das
cotas sociais.
E, ao contrário do quanto alegado pelos impetrantes, as regras para
definição do referido valor patrimonial das cotas, trazidas pela CAT no 15/2003, não
afrontam aquele regramento, uma vez que indicam duas hipóteses. A primeira, a regra
geral, aponta que se dará pela divisão do valor do patrimônio líquido pelo número de
quotas ou pela multiplicação de tal valor pela fração da participação. A segunda, aplicável
quando o valor do patrimônio líquido resultar negativo, determina o cálculo pelo valor
nominal das cotas.
Portanto, a expressão “valor patrimonial”, que corresponde ao valor
monetário de cada cota, não se confunde com o patrimônio líquido das empresas. É
intuitivo que o valor patrimonial mínimo de cada cota é o valor nominal apontado no
contrato social, sendo, este, o critério adotado para os casos de empresas de
responsabilidade limitada com patrimônio líquido negativo. Esta é a regra prevista na
Portaria CAT no 15/2003 aqui impugnada.
Ainda, a definição do valor patrimonial líquido da empresa, nos
termos do artigo 182 da Lei no 6.404/76, não se aplica à hipótese presente, já que aquela lei
trata, especificamente, das Sociedades Anônimas, enquanto as empresas aqui tratadas são
Sociedades de Responsabilidade Limitada (fls. 115 e 120/122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041439-48.2019.8.26.0053 -Voto no 11910
8
Assim, mesmo respeitando entendimento diverso, inexistente a
ilegalidade alegada, impõe-se a manutenção da denegação da segurança, por fundamento
diverso.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido
apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo,
afastando a inadequação da via eleita e decidindo o mérito, mantida, porém, a denegação
da segurança, como acima constou.
Oportunamente, dê-se ciência à douta Procuradoria Geral de Justiça,
observando-se, todavia, que o Ministério Público não teve interesse em se manifestar na
origem (fls. 207/215).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator